Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006387-02.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROMEU JOSE VERONESE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 98326467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - DIRECIONAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR – ART. 1.792, DO CÓDIGO CIVIL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DESTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
A legitimação dos herdeiros para ocuparem a angularidade passiva da vertente execução, em princípio, somente emergiria se tivesse ocorrido a feitura da partilha, com o consequente recebimento de bens, hipótese em que, vale ressalvar, só responderiam nos exatos limites do patrimônio herdado.
No caso, da análise dos elementos que guarnecem os autos, verifica-se que o falecido não deixou bens, não houvera partilha, de modo que não se afigura viável o direcionamento da pretensão em desfavor do agravante, na condição de herdeiro, pois condicionada sua legitimidade à apreensão de que, efetivamente, havia herdado bens deixados pelo seu falecido geitor.
Ausente demonstração mínima por parte do agravado de que o de cujus possuía bens a inventariar, ônus que lhe incumbia, não pode a execução prosseguir em face do agravante, sob pena de restar violado o disposto no art. 1.792, do CC.
Sendo o caso de acolhimento da Exceção de Pré-executividade, cabível a extinção da execução e a fixação de honorários advocatícios.
À evidência do princípio da causalidade, justa a condenação da parte exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução” (TJMT - RAI 1006387-02.2021.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.792 do Código Civil e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) em nenhum momento o recorrido respondeu pelos encargos superiores às forças da herança, sendo-lhe apenas cobrado sua responsabilidade de sucessor e representante do Espólio”. (...) não se pode ignorar o fato concreto, a realidade material, de que morto o autor da herança, suas relações jurídicas não desaparecem com ele, e se apresenta necessário dar identidade a obrigações e direitos que nasçam com a sucessão”. (...) não podendo ser o herdeiro do devedor eximido de sua responsabilidade de sucessor da dívida deixada pelo seu falecido pai”.
Requer a aplicação do princípio da causalidade em relação aos honorários.
Recurso tempestivo (id. 102134963).
Contrarrazões (id. 103764468).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 1.792 do CC e 110 do CPC, a parte recorrente alega em síntese que o herdeiro não pode ser eximido da sua responsabilidade de sucessor da dívida deixada pelo seu falecido pai.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...) A legitimação dos herdeiros para ocuparem a angularidade passiva da vertente execução, em princípio, somente emergiria se tivesse ocorrido a feitura da partilha, com o consequente recebimento de bens, hipótese em que, vale ressalvar, só responderiam nos exatos limites do patrimônio herdado.
No caso, da análise dos elementos que guarnecem os autos, verifica-se que o falecido não deixou bens, não houvera partilha, de modo que não se afigura viável o direcionamento da pretensão em desfavor do agravante, na condição de herdeiro, pois condicionada sua legitimidade à apreensão de que, efetivamente, havia herdado bens deixados pelo seu falecido genitor.
Ausente demonstração mínima por parte do agravado de que o de cujus possuía bens a inventariar, ônus que lhe incumbia, não pode a execução prosseguir em face do agravante, sob pena de restar violado o disposto no art. 1.792, do CC.
(...) DOU-LHE PROVIMENTO para, acolhendo a exceção de pré-executividade, julgar extinta a execução em relação ao agravante, com base no art. 485, VI, do CPC”. (id. 98326467)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o fato de que o falecido não deixou bens a serem partilhados, desse modo não há que que se falar em direcionamento dos herdeiros ao polo passivo da presente execução.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, em relação à aplicação ao princípio da causalidade, o que faz incidir o óbice sumular acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça